Tribunal: TJDFT
Processo: 0736584-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736584-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS ARTUR MONTEIRO CARVALHO, CRISTIANE PATRICIA DE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: MARIVALDO LEITE GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora